Tribunal: TJDFT
Processo: 0702284-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Ação Monitória. Cerceamento de Defesa. Taxa de Juros. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Utilidade de prova pericial pedida em embargos monitórios visando questionar a abusividade da taxa de juros aplicada no contrato de empréstimo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (ii) saber se a taxa de juros aplicada no contrato de empréstimo é abusiva e se houve violação ao dever de informação.
III. Razões de decidir
3. O Juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir provas inúteis ou protelatórias, conforme o art. 370 do CPC. A realização da prova pericial contábil foi considerada desnecessária, pois a matéria é unicamente de direito e os elementos nos autos são suficientes para o julgamento.
4. A taxa de juros efetiva foi informada no contrato, e a taxa nominal pode ser calculada a partir dos dados disponíveis. A ausência da taxa nominal não configura falha grave no dever de informação, pois a taxa efetiva reflete o custo total do contrato.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil. 2. A taxa de juros efetiva informada no contrato cumpre o dever de informação, não configurando abusividade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CPC, art. 700; CPC, art. 702, §2o; CPC, art. 85, §§2o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira.